Tribunal: TJDFT
Processo: 0717049-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717049-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA FERREIRA DE QUEIROZ ARAUJO AGRAVADO: HUDSON DIAS, ALBERTO RIBEIRO FILHO, MARCOS RAFAEL VIEIRA BATISTA D E C I S Ã O A Agravante peticiona, requerendo a juntada de documentos e a desistência do recurso (IDs 59092001, 59092003/59092005 e 59092007). Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa (CPC/15 art. 998), homologo o pedido de desistência. Arquive-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator